Tribunal: STF
Processo: HC 207608
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE DO DECRETO PRISIONAL ANTE A AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DE QUESTÕES FÁTICAS. VIA INADEQUADA.



    1. As instâncias ordinárias demonstraram a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de articulada organização criminosa armada, que, ao que tudo indica, é especializada nos crimes de tráfico de drogas e roubo de carga, indicando, segundo o que se apurou, habitualidade na prática delituosa. Esses fatores, somados ao destacado vínculo do paciente com o grupo criminoso, revelam a imprescindibilidade da sua segregação para garantir a ordem pública, já que, se permanecer em liberdade, poderá dar continuidade a sua atividade criminosa.



    2. Conforme já decidiu esta CORTE, “a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009).



    3. A jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL é firme no sentido de que a custódia preventiva prescinde de “anterior ciência do destinatário, considerado o risco de frustração e a urgência inerente à medida” (HC 175710, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 22/6/2020). 



    4. O exame de questões fáticas, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.